Tribunal: TJES
Processo: 5005133-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005133-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARIO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005133-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DARIO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara De Execuções Penais de Vila Velha/ES, por meio do qual foi concedida a progressão de regime prisional, com dispensa de exame criminológico. O órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, sustentando a obrigatoriedade do referido exame, com base no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico, exigido pela redação atual do art. 112, § 1º, da LEP, pode ser imposto a apenado condenado por fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência do exame criminológico, conforme introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura norma de direito material, pois torna mais gravoso o acesso à progressão de regime, o que atrai a vedação à retroatividade da norma penal in pejus, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988 e do art. 2º do Código Penal.

4. O STJ consolidou entendimento de que a nova exigência legal não se aplica a condenações por fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024.

5
Ainda que se considerasse a norma como meramente procedimental, sua aplicação imediata resultaria em ofensa ao princípio da individualização da pena, especialmente quando não há condições estruturais para a pronta realização do exame criminológico.

6.
No caso concreto, o apenado responde por condenação cuja prática delitiva ocorreu em 2012, não sendo cabível, portanto, a imposição do exame com base na lei posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame criminológico previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, tem natureza de norma penal material e, por isso, não pode ser aplicado retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

Para crimes anteriores à Lei nº 14.843/2024, a realização do exame criminológico somente pode ser exigida caso haja fundamentação concreta que demonstre sua necessidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º do CPB, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 941.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005133-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DARIO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto (ID 13036199, pp. 16/24), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000800-95.2017.8.08.0046, por meio da qual foi concedida a progressão de regime prisional do apenado, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas (ID 13036199, pp. 02/15), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) o atestado de conduta carcerária expedido pela Direção da Unidade Prisional não é suficiente para a aferição do requisito subjetivo; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; e (iii) que a gravidade em concreto dos delitos praticados pelo agravado justificam a realização do exame criminológico.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa técnica (ID 13036199, pp. 26/36), em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, uma vez que a R. Decisão encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e atual jurisprudência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional. Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Diante do contexto apresentado, é importante esclarecer, primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada, para fins de aferição da sua retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição.

A matéria é eminentemente de direito, sendo bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
, motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) – art. 5º, XL, da Constituição da República; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, pelo novo normativo, o exame criminológico passou a ser obrigatório para todos os apenados postulantes à progressão, dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício, do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de obterem a progressão de regime, e, portanto, não deve retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime
s
praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024).

Assim, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

0013885-27.2012.8.08.0046 – VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES – Artigo 217-A, caput, Art. 218-B, caput e Art. 155, § 4, todos do Código Penal – data do fato: 19/6/2012

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico.

Diante do exposto, a r. Decisão
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)